Tribunal: STF
Processo: RE 1394691
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA QUE PODEM CONFIGURAR O CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “Penal e Processual Penal. Habeas corpus preventivo com fundamento em nulidade manifesta do processo judicial, conforme o art. 648, inc. VI, do Código de Processo Penal. Inocorrência. Inaplicabilidade do art. 514 do Código de Processo Penal ao caso concreto. Competência da Justiça Federal para o feito. Habeas corpus improcedente.



    1. Habeas corpus impetrado por Marx Beltrão Lima Siqueira contra decisão judicial da Primeira Vara da Seção Judiciária de Alagoas que rejeitou as preliminares arguidas pelo impetrante na sua resposta à acusação do Ministério Público Federal.



    2. Foram alegados como fundamento para a concessão da ordem de habeas corpus o desrespeito ao rito processual específico do Código de Processo Penal para crimes de responsabilidade de funcionários públicos e a incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento deste processo.



    3. Informações da autoridade coatora alegando a inaplicabilidade do rito específico do Código de Processo Penal para crimes de funcionários públicos em virtude de o crime pelo qual o impetrante foi acusado ser crime comum e não crime próprio. A argumentação de incompetência da Justiça Eleitoral também foi rechaçada, com a justificativa de não ter sido imputado nenhum crime eleitoral na denúncia.



    4. Jurisprudência desta Turma no sentido de inaplicabilidade do rito específico do Código de Processo Penal para crimes de funcionários públicos quando o crime imputado for um crime comum e não crime próprio.



    5. Ausência de denúncia de crime eleitoral no processo julgado pela autoridade coatora. Outrossim, não há qualquer prova de conexão criminal entre o crime licitatório pelo qual o impetrante é acusado e o crime eleitoral citado de passagem naquela denúncia, apenas para a exposição completa do panorama onde a conduta do acusado se situa.



    6. Habeas corpus denegado” (fl. 3, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, por maioria, para conceder a ordem e declinar da competência para a Justiça Eleitoral, pela apontada conexão dos crimes denunciados com o previsto no art. 350 da Lei n. 4.737/1965:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. JULGAMENTO PRIMEVO COM DOIS VOTOS DE MÉRITO DIVERGENTES E UM TERCEIRO VOTO PELO ÓBICE AO CONHECIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE QUE O VOGAL QUE RESTOU SUPERADO NA PRELIMINAR ADENTRE AO MÉRITO SOB PENA DE JULGAMENTO INCONCLUSIVO. CONCESSÃO DE EFEITO INTEGRATIVO AOS ACLARATÓRIOS DIANTE DA SITUAÇÃO. REMÉDIO HERÓICO QUE DEFENDE TER A DENÚNCIA APONTADO A EXISTÊNCIA DE DELITOS DE NATUREZA ELEITORAL. SUPERAÇÃO DO ARGUMENTO DA ANÁLISE VALORATIVA DAS PROVAS PARA ENFENTAR A QUESTÃO. DENÚNCIA QUE EFETIVAMENTE MENCIONA CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PODEM CONDUZIR À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NECESSIDADE – ALÉM DE PRUDÊNCIA – EM SE DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL A FIM DE QUE ELA AFIRME OU NÃO SUA COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DEFINIR QUE FATOS DEVEM OU NÃO DEVEM SER POR ELA JULGADOS EM MATÉRIA CRIMINAL. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ. ARTS. 109, IV, E 212 DA CONSTITUIÇÀO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTE: 4º AGRAVO INTERNO NO IQ 4.435-DF DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INGRINGENTES. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS NOS TERMOS REFERIDOS.



    01. Embargos de declaração que suscitam a necessidade de efeito integrativo ao julgado ora impugnado, em consequências de um error in procedendo ocorrido quando do julgamento primevo. É que, naquela ocasião, com efeito, o signatário havia se posicionado pelo não conhecimento do remédio heroico, entendendo que não haveria condições de se enfrentar o mérito porque haveria a necessidade de que se realizasse análise de prova, como, de fato, ainda me aparenta ser o caso. Todavia, ao ter assim votado, o efeito prático foi o de que três posições díspares se firmaram, como agora menciona, corretamente, o embargante. Uma pela não concessão da ordem, outra por sua concessão e, por fim, a última que deu pela existência de óbice procedimental ao enfrentamento do mérito.



    02. Não é, portanto, como pretende o impetrante que tenha existido um empate, porque, como é fácil perceber, um dos votos não enfrentou o mérito da demanda e, não o fazendo, pela natural analogia que o processo penal deve ao processo civil (art. 3º do CPP), o correto é que o magistrado que ficou vencido na admissibilidade seja compelido a enfrentar a questão de fundo, regra que, como sabido, consta do art. 939 do Código de Processo Civil atual, o qual já era conhecido do ordenamento nacional ainda no sistema processual civil de 1973. Transcreve-se a regra em sua integralidade: ‘Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.’



    03. Destaca-se que assim foi considerado porque, a despeito, sim, de passagens na denúncia associando o suposto esquema de fraudes licitatórias à prática de caixa 2 eleitoral, também foi apontada a existência de, por assim dizer, desígnios autônomos entre as condutas. Veja-se, nesse sentido, o caso da empesa Santos & Gama - ME, onde a denúncia menciona: ‘O fato de o candidato, membro da família Beltrão, declarar que efetuou pagamentos de campanha para empresa inexistente sugere que as empresas fantasmas, que foram criadas para viabilizar o esquema montado na Prefeitura de Coruripe, também serviam para fins eleitorais, como a possível criação de caixa dois de campanha.’ Não houve aqui a imputação da prática de ato concreto, tendo-se aludido a uma situação hipotética. Logo, diante da peça acusatória e dos elementos comprobatórios mínimos trazidos no inquérito policial (fonte da justa causa para a demanda penal) não é possível concluir, sem que haja uma análise pormenorizada da evidência, que houve a prática de atos caixa dois eleitoral (conduta que se amoldaria, pelo menos, ao crime descrito no art. 350 do CE), bem como qualquer outro delito mencionado na legislação eleitoral, o que, acarretaria a vis attractiva da Justiça respectiva, inclusive para os eventuais outros ilícitos penais que com eles tivessem confluência.



    04. De toda forma, vencido no ponto e, por conseguinte, devendo ingressar no mérito, parece inevitável considerar que a denúncia deixa transparecer a existência desses delitos. Aqui, venia concessa, há que se destacar que se a peça acusatória desejava não se ver tragada pela presente discussão, deveria ou ter eliminado de pronto qualquer dúvida a respeito da questão eleitoral, ou, diante de sua existência, ter requerido o encaminhamento da investigação para a Justiça especializada diante de indícios de crimes eleitoral. Ao contrário disso, a denúncia oscila entre sugerir que os atos criminosos que narra podem estar associados a um esquema criminoso destinado a servir como base de apoio para uma série de delitos eleitorais e a afirmação de que haveria uma independência entre eles. Assim, em que pese procurar afastar-se de qualquer referência a possíveis delitos de natureza eleitoral, termina a denúncia de alguma maneira os mencionando e, aí, se for considerada a questão apenas in status assertionis, sim, a situação parece ensejar a aplicação da tese firmada pelo augusto Supremo Tribunal Federal na QO 4.435-DF.



    05. Com efeito, o que o Pretório excelso considerou nesse precedente, é que, diante das matrizes constantes nos arts. 109, IV, e 121 da Constituição Federal, a definição dos crimes que devem ser julgados na Justiça Eleitoral cabe a ela própria. Não há, portanto, conflito de competência, se não que primazia da Justiça Especializada em deliberar sobre a existência de interesse ou não à justificar o exercício de sua jurisdição, do mesmo modo, por exemplo, que cabe à Justiça Federal comum - e não a Justiça estadual - afirmar a presença do interesse da União (Súmula 150 do STJ). Isso porque enquanto o art. 109, IV, da CF/88 ressalva expressamente a competência criminal da Justiça Federal a da Justiça Eleitoral, o art. 121 da Carta expressa que caberá à Lei Complementar, que é sabidamente o Código Eleitoral, definir as atribuições jurisdicionais desta. Pois sim, em o fazendo, a Lei 4.737/65, recepcionada com status de legislação complementar, em seu art. 35, II prescreve: ‘Compete aos juízes: […] processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais’



    06. Assim, pelo princípio Kompetenz-kompetenz e diante da referência constante na peça acusatória em estudo segundo a qual se instalou no município de Coruripe uma organização criminosa que também teria finalidade de burlar a lisura do processo eleitoral para garantir a permanência de um grupo político, cabe, sempre ressalvado meu posicionamento original no sentido de que isso dependeria de análise de provas, o que é incompatível com o habeas corpus, cabe em tese à Justiça Eleitoral a afirmação de sua própria competência, seja para dizer se há crime eleitoral a ser por ela sindicado, seja para igualmente afirmar se há crimes comuns a eles conexos (ou se seriam autônomos). Rechaça-se, de todo modo, a possibilidade de que a Justiça Federal, ela própria, desmembre a denúncia, como anteriormente mencionado, em atenção ao que restou deliberado no 4º agravo interno no Inquérito 4.435-DF, verbis: ‘[o] desmembramento das investigações no tocante aos delitos comuns e eleitoral, mostra-se inviável, porquanto a competência da Justiça comum, federal ou estadual, é residual quanto à Justiça especializada - seja eleitoral ou militar -, estabelecida em razão da matéria, e não se revela passível de sobrepor-se à última.’



    07. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS tão somente no que se refere à declinação da competência para a Justiça Eleitoral de Alagoas a fim de que ela predique sua jurisdição reconhecendo a existência, ou não, de crimes eleitorais, além de possíveis crimes comuns a eles conexos na presente denúncia” (fls. 4-6, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega contrariados o inc. LIII do art. 5º e o inc. IV do art. 109 da Constituição da República.



    Sustenta a “competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal 0809167-24.2019.4.05.8000, pela inexistência de conexão com qualquer crime de natureza eleitoral” (fl. 7, e-doc. 15).



    Discorre sobre a narrativa apresentada na denúncia e argumenta que “a situação descrita pela acusação conforma a possível ocorrência de fraude licitatória, nada guardando relação com crime eleitoral. Tanto assim é que ao formular os pedidos, os subscritores da denúncia postularam a condenação dos acusados, dentre os quais o MARX BELTRÃO, como incursos na prática do crime do art. 90 da Lei 8.666/1993 c/c art. 62, I, CP, por quatro vezes” (fl. 16, e-doc. 15).



    Assevera que a controvérsia “em torno da competência da Justiça Federal reside na circunstância de os subscritores da denúncia, no afã de reforçar o uso manifestamente ilícito da empresa Santos & Gama (que compunha os certames licitatórios), terem enunciado, en passant, ser a pessoa jurídica em comento potencialmente ligada a esquemas de ‘Caixa 2’” (fl. 18, e-doc. 15).



    Assinala que, embora em leitura da inicial acusatória “fosse possível verificar, muito abstratamente, estar o MPF a tratar de crime eleitoral, de forma que assim como destacado pelo Des. Federal Bruno Carrá, ideal seria não ter a denúncia discorrido sobre a questão (fl. 4 - id. 4050000.27881810), o trecho deve ser interpretado em conjunto com as demais alegações formuladas ao longo da inicial” (fl. 18, e-doc. 15).



    Ressalta que a denúncia não “tratou das elementares de eventual crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) – até porque não se tinha elementos para isso –, ao menos foi descrita a circulação ilícita – sequer o montante de recursos públicos ou privados objetos do suposto caixa 2. Não bastasse isso, a prática do referido caixa 2 foi mencionada como supostamente ocorrida na campanha de terceiro estranho aos autos, porque não denunciado, qual seja Joaquim Beltrão” (fl. 19, e-doc. 15).



    Enfatiza que, “ao desprezar todas essas nuances eminentemente jurídicas, no plano abstrato, e reconhecer a existência não só de crime eleitoral na imputação formulada na denúncia, mas verificar indevida hipótese de conexão e declarar a competência da Justiça Especializada por vis attractiva, a Corte Regional violou, a um só tempo, os arts. 5º, LIII, e 109, IV, CF, (além dos arts. 69, III, 74 e 76, CPP objeto de recurso especial) por inobservar, a rigor, as nuances evidenciadoras da competência da Justiça Federal pela natureza da infração inserta no art. 90 da Lei 8.666/1993, crime comum e formal que é, e por inviabilizar a tramitação do feito perante o juízo natural competente, nos termos acima expostos” (fl. 20, e-doc. 15).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Com essas considerações, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, primeiramente, a admissão do presente recurso extraordinário, bem como a atribuição de efeito suspensivo e, uma vez reconhecida a violação/negativa de vigência aos dispositivos constitucionais indicados, o provimento da insurgência, com a reforma do acórdão atacado e o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal comum para processar e julgar a ação penal de origem” (fl. 21, e-dc. 15).



    O recorrido apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 17).



    3. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário:



    “Recurso extraordinário. Alegação de violação aos arts. 5º, LIII e 109, IV da CF. Operação ‘Suseranos’. Denúncia que descreve apenas a prática do crime licitatório previsto no art. 90 da Lei 8666/93. Inexistência de conexão com crime eleitoral. Incorreto enquadramento jurídico dos fatos tidos como incontroversos pelo Tribunal de origem que viola a regra de competência da Justiça Federal prevista no art. 109, IV da CF. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 29)



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O Tribunal de origem assentou, por maioria, haver indício de crime eleitoral conexo e concedeu a ordem para que a Justiça Eleitoral examinasse a existência ou não de crimes eleitorais. Confiram-se os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Peço vênia ao eminente relator para dele divergir em suas conclusões. A questão presentemente ventilada nestes embargos de declaração, de fato, faz suscitar a necessidade de efeito integrativo ao julgado ora impugnado. Não, realmente, nos moldes como referido nos aclaratórios, mas ainda assim deve ser provida a pretensão ainda que por fundamento diverso, pois devolvida a discussão em contexto mais amplo de eventuais consequências de um error in procedendo ocorrido quando do julgamento primevo. É que, naquela ocasião, com efeito, havia me posicionado pelo não conhecimento do remédio heroico, entendendo que não haveria condições de se enfrentar o mérito porque haveria a necessidade de que se realizasse análise de prova, como, de fato, ainda me aparenta ser o caso. Todavia, ao ter assim votado, o efeito prático foi o de que três posições díspares se firmaram, como agora menciona, corretamente, o embargante. Uma pela não concessão da ordem, outra por sua concessão e, por fim, a última que deu pela existência de óbice procedimental ao enfrentamento do mérito. 



    Não é, portanto, como pretende o impetrante que tenha existido um empate, porque, como é fácil perceber, um dos votos não enfrentou o mérito da demanda e, não o fazendo, pela natural analogia que o processo penal deve ao processo civil (art. 3º do CPP), o correto é que o magistrado que ficou vencido na admissibilidade seja compelido a enfrentar a questão de fundo, regra que, como sabido, consta do art. 939 do Código de Processo Civil atual, o qual já era conhecido do ordenamento nacional ainda no sistema processual civil de 1973. Transcreve-se a regra em sua integralidade: ‘Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar.’ Note-se, a fim de espancar qualquer laivo de dúvida, a disposição não se refere apenas a recursos, mas a todos os processos que tramitam em um tribunal, abrangendo, assim, sua competência originária.



    Assim, percebe-se que o embargante tem parcial razão; não ao ponto de fazer prevalecer um empate por terem existido três posições, mas, isso sim, à obter do membro que votou pelo não conhecimento do remédio heroico que prosseguisse ingressando no mérito.



    [...] Este caso aqui não é do art. 90, não é simples; o crime do artigo 90, da Lei de Licitação, é o crime de fazer um ajuste para sustar o caráter competitivo. Tenho visto muitos processos em que o Ministério Público acusa o réu desse crime e inclui agentes públicos, o que para mim é difícil de entender; se o agente público é o chefe da licitação, o secretário do município, o prefeito, ele tem o poder de interferir no procedimento, não precisaria fazer acordo com ninguém. Por que iria fazer um acordo para combinar o preço? Ele simplesmente frauda a licitação e não a faz. Penso que esse é um daqueles casos em que o Ministério Público está descrevendo uma conduta e está colocando uma etiqueta em uma conduta diferente. A denúncia não descreve que um grupo de pessoas se reuniu para, em um procedimento licitatório, ou vários procedimentos, combinar quem iria ficar com a licitação e ajustar os preços, art. 90. O que está descrevendo, aqui, é uma verdadeira organização criminosa comandada pelo prefeito que simulava licitações e escolhia as empresas que iria contratar. O artigo 90 é o crime em que a pessoa combina quem vai ganhar a licitação, frustra o caráter (por seu) competitivo, e o que ele ganha é ficar com o objeto do contrato. Aqui, o que se está dizendo é que o prefeito fazia parte de um esquema para simular licitações e para dar uma aparência de legitimidade aos contratos que ele já fazia; tanto é verdade que a denúncia pega um bilhete com as assinaturas que estavam faltando no processo licitatório. Na capa do processo licitatório havia um bilhete dizendo quem ainda não havia assinado, quem assinou e quem não assinou o documento. Isso, para mim, é uma prova de que esse processo licitatório não é falso. Não houve uma licitação para ser fraudado. Esses documentos são todos falsificados. O Ministério Público deixa bem claro quando narra o fato e vai mais além, dizendo que o que está sendo feito é porque as empresas, que são empresas de fachada, durante a eleição, iriam ser usadas para fazer o caixa dois. É isso o que o Ministério Público está dizendo. Não consigo extrair dessa denúncia o crime do art. 90. O que entendi da denúncia é que não houve licitação. O que entendi da denúncia é que não houve licitação e as contratações eram mentirosas, eram fraudadas; a documentação que, supostamente, seria do processo licitatório, estava falsificada e que eles estavam desviando dinheiro para fazer caixa 2 da eleição - é isso que estou interpretando da denúncia. Sendo assim, o crime não é o do art. 90, o crime é de desvio de verba pública, que não tem a descrição completa, porque não tem o valor desviado, e tem o crime eleitoral. Até entendo que o Ministério Público queira contar a história pela metade e parar no meio do caminho, porque, do ponto de vista da estratégia processual, pode entender que o processo tramite na Justiça Federal. Talvez, o procurador da República tenha feito essa conta ou o cálculo e tenha dito que, na Receita Federal é aonde o Ministério Público Federal atua mais frequentemente, vai ser mais eficaz, eficiente do ponto de vista da acusação que esse processo tramite na Justiça Federal, mas como o Supremo Tribunal Federal já disse que, havendo conexão, tem que ir para a Justiça Eleitoral, vou contar a história pela metade. Não é possível decotar. A denúncia não fica limitada a isso. Entendo que a denúncia esta imputando aos réus desvio de recurso público para fazer caixa 2. Penso até que esse crime do art. 90 está consumido como meio para o crime fim. O crime do art. 90 nem existiu, na verdade. Entendo que é uma questão complicada, difícil de afirmar que essa seja a solução mais correta, mas estou convencido que o Dr. Expedito, neste caso, tem razão. Peço vênia ao relator para conceder a ordem e determinar que o processo volte para a Justiça competente, que é a Justiça Eleitoral. 



    Como mencionado acima, particularmente, considero que a situação necessitaria da realização de juízo de valor sobre provas, vale dizer, seu cotejo, o que é, como amplamente sabido, inviável em sede de habeas corpus . Isso porque, a despeito, sim, de passagens na denúncia associando o suposto esquema de fraudes licitatórias à prática de caixa 2 eleitoral, também foi apontada a existência de, por assim dizer, desígnios autônomos entre as condutas. Veja-se, nesse sentido, o caso da empesa Santos & Gama - ME, onde a denúncia menciona: ‘O fato de o candidato, membro da família Beltrão, declarar que efetuou pagamentos de campanha para empresa inexistente sugere que as empresas fantasmas, que foram criadas para viabilizar o esquema montado na Prefeitura de Coruripe, também serviam para fins eleitorais, como a possível criação de caixa dois de campanha.’ Não houve aqui a imputação da prática de ato concreto, tendo-se aludido a uma situação hipotética. Logo, diante da peça acusatória e dos elementos comprobatórios mínimos trazidos no inquérito policial (fonte da justa causa para a demanda penal) não é possível concluir, sem que haja uma análise pormenorizada da evidência, que houve a prática de atos caixa dois eleitoral (conduta que se amoldaria, pelo menos, ao crime descrito no art. 350 do CE), bem como qualquer outro delito mencionado na legislação eleitoral, o que, acarretaria a vis attractiva da Justiça respectiva, inclusive para os eventuais outros ilícitos penais que com eles tivessem confluência.



    De toda forma, como acima destacado, vencido no ponto e, por conseguinte, devendo ingressar no mérito, parece inevitável considerar que a denúncia deixa transparecer a existência desses delitos. Aqui, venia concessa, há que se destacar que se a peça acusatória desejava não se ver tragada pela presente discussão, deveria ou ter eliminado de pronto qualquer dúvida a respeito da questão eleitoral, ou, diante de sua existência, ter requerido o encaminhamento da investigação para a Justiça especializada diante de indícios de crimes eleitoral. Ao contrário disso, a denúncia oscila entre sugerir que os atos criminosos que narra podem estar associados a uma esquema criminoso destinado a servir como base de apoio para uma série de delitos eleitorais e a afirmação de que haveria uma independência entre eles. Assim, em que pese procurar afastar-se de qualquer referência a possíveis delitos de natureza eleitoral, termina a denúncia de alguma maneira os mencionando e, aí, se for considerada a questão apenas in status assertionis, sim, a situação parece ensejar a aplicação da tese firmada pelo augusto Supremo Tribunal Federal na QO 4.435-DF.



    Com efeito, o que o Pretório excelso considerou nesse precedente, é que, diante das matrizes constantes nos arts. 109, IV, e 121 da Constituição Federal, a definição dos crimes que devem ser julgados na Justiça Eleitoral cabe a ela própria. Não há, portanto, conflito de competência, se não que primazia da Justiça Especializada em deliberar sobre a existência de interesse ou não à justificar o exercício de sua jurisdição, do mesmo modo, por exemplo, que cabe à Justiça Federal comum - e não a Justiça estadual - afirmar a presença do interesse da União (Súmula 150 do STJ). Isso porque enquanto o art. 109, IV, da CF/88 ressalva expressamente da competência criminal da Justiça Federal a da Justiça Eleitoral, o art. 121 da Charta expressa que caberá à Lei Complementar, que é sabidamente o Código Eleitoral, definir as atribuições jurisdicionais desta. Pois sim, em o fazendo, a Lei 4.737/65, recepcionada com status de legislação complementar, em seu art. 35, II prescreve: ‘Compete aos juízes: [...] processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais.’



    Assim, pelo princípio Kompetenz-kompetenz e diante da referência constante na peça acusatória em estudo segundo a qual se instalou no município de Coruripe uma organização criminosa que também teria finalidade de burlar a lisura do processo eleitoral para garantir a permanência de um grupo político, cabe, sempre ressalvado meu posicionamento original no sentido de que isso dependeria de análise de provas, o que é incompatível com o habeas corpus, cabe em tese à Justiça Eleitoral a afirmação de sua própria competência, seja para dizer se há crime eleitoral a ser por ela sindicado, seja para igualmente afirmar se há crimes comuns a eles conexos (ou se seriam autônomos). Rechaça-se, de todo modo, a possibilidade de que a Justiça Federal, ela própria, desmembre a denúncia, como anteriormente mencionado, em atenção ao que restou deliberado no 4º agravo interno no Inquérito 4.435-DF, verbis: ‘[o] desmembramento das investigações no tocante aos delitos comuns e eleitoral, mostra-se inviável, porquanto a competência da Justiça comum, federal ou estadual, é residual quanto à Justiça especializada - seja eleitoral ou militar -, estabelecida em razão da matéria, e não se revela passível de sobrepor-se à última.’



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS tão somente no que se refere à declinação da competência para a Justiça Eleitoral de Alagoas a fim de que ela predique sua jurisdição reconhecendo a existência, ou não, de crimes eleitorais, além de possíveis crimes comuns a eles conexos na presente denúncia.



    É o voto” (fls. 2-4, e-doc. 11 – grifos nossos).



    6. Na denúncia (fl. 18, e-doc. 4 e fls. 1-90, e-doc. 5), o Ministério Público Federal descreveu com detalhes as possíveis condutas tipificadas como crime contra a licitação e mencionou que os fatos poderiam ter relação com o crime eleitoral previsto no art. 350 do Código Eleitoral, como se observa nos seguintes trechos da denúncia:



    “Além de ter sido utilizada pela organização criminosa como uma empresa ‘coelho’, que servia para garantir o número mínimo de participantes do certame, a Santos & Gama serviu também a propósitos eleitorais.



    Com efeito, dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que essa empresa, claramente uma empresa de fachada, aparece como destinatária de despesa na prestação de contas de Campanha de Joaquim Beltrão, tio do então Prefeito de Coruripe e da então Secretária de Educação, para Deputado Federal (2012), conforme se observa da informação extraída do site do Tribunal Superior Eleitoral (…)



    O fato de o candidato, membro da família Beltrão, declarar que efetuou pagamentos de campanha para empresa inexistente sugere que as empresas fantasmas, que foram criadas para viabilizar o esquema montado na Prefeitura de Coruripe, também serviam para fins eleitorais, como a possível criação de caixa dois de campanha. (…)



    f) MARX BELTRÃO nomeou todos os membros do núcleo administrativo do grupo e recebeu doações de campanha de várias empresas e pessoas a ele ligadas, a exemplo de WALTER AMARAL, que chegou a receber cheques de empresas que participaram das licitações para aquisição de mobiliário (cf. se observa das fls. 7a 32 do apenso VII), conforme se constata no extrato que segue, obtido no site do Tribunal Superior Eleitoral” (fls. 38-90, e-doc. 5 – grifos nossos).



    É de se anotar que, na denúncia, houve, nos trechos transcritos, referência a possível crime eleitoral.



    Assim, com razão o Tribunal de origem ao concluir que seria competência da Justiça Eleitoral especializada a análise da existência ou não do crime eleitoral e da conexão dos crimes licitatórios com o eventual delito eleitoral.



    7. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a competência da Justiça Federal deve ser observada quando houver efetiva lesão a bens, serviços ou direitos da União, de suas autarquias ou empresas públicas’ (RE 732.087, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acórdão recorrido entendeu pela competência da Justiça estadual porque ‘não se extraem quaisquer e